Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006957-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS - CPF: 024.009.191-43 (ADVOGADO), WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 077.915.761-39 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOAO GUILHERME DE PAULA E SILVA - CPF: 094.143.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX RHIAN MIRANDA DA LUZ - CPF: 094.126.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL DA SILVA PEDRACA - CPF: 117.776.591-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 088.460.291-51 (VÍTIMA), EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS - CPF: 024.009.191-43 (IMPETRANTE), WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 077.915.761-39 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PLURALIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1258/STJ E DO RHC 206.846/STF.
PERICULUM LIBERTATIS
FUNDAMENTADO.
MODUS OPERANDI
CRUEL. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra decisão que
manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e integração em organização criminosa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está lastreada em prova de autoria idônea e em
fundamentos concretos de
periculum
libertatis
, diante da alegação de que o único suporte probatório seria o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta como fundamento para o relaxamento da custódia, uma vez que o referido ato não constitui o único elemento de vinculação do paciente aos fatos investigados, existindo outras provas autônomas e independentes que corroboram os indícios de autoria.

4.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente o
modus operandi
particularmente cruel do delito, consistente no sequestro da vítima em sua residência e subsequente submissão a agressões reiteradas que culminaram em sua morte.

5.
O contexto delitivo revela, ainda, indícios de que o crime teria sido perpetrado no âmbito de organização criminosa estruturada, vinculada à facção denominada “Comando Vermelho”, circunstância que evidencia risco concreto à ordem pública.

6.
Ademais, há relatos de ameaças dirigidas às testemunhas após o crime, com o intuito de impedir o acionamento das autoridades policiais, circunstância que demonstra risco real à instrução criminal e reforça a necessidade da custódia cautelar.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que eventualmente presentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando evidenciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ordem
conhecida e
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não conduz,
por si só, à revogação da prisão preventiva quando existirem outros elementos probatórios autônomos que indiquem a autoria delitiva.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
cruel, pela vinculação a organização criminosa e pela existência de ameaças a testemunhas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §2o, III e IV; CPP,
arts
. 226, 282, §6o, 312 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema Repetitivo no 1258; TJMT, HC no 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 05.08.2025; TJMT, HC no 1009607-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006957-12.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS
PACIENTE: WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
ha
beas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo

advogado Euclides Miranda dos Anjos em favor de
WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Penal n
o
1001361-94.2025.8.11.0028
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado
[
art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal
]
e integrar organização criminosa
[
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
]
, tendo sua prisão preventiva mantida por decisão proferida pelo juízo de origem em 17 de novembro de 2025 (id.
215256550
), nos autos da referida ação penal, que apura o homicídio da vítima Fabrício de Oliveira Silva, ocorrido em 23 de fevereiro de 2025, na cidade de Poconé/MT.

O impetrante sustenta (
id.
347086862
):
i
) nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;
ii
) que, sendo o reconhecimento a única prova de autoria, a custódia está desprovida de justa causa, à luz do Tema Repetitivo 1258/STJ e do RHC 206.846/STF;
iii
) contaminação do reconhecimento pela teoria das falsas memórias, agravada pelo envolvimento emocional das reconhecedoras com a vítima;
iv
) ausência de fundamentação concreta do
periculum
libertatis
,
e
v
) presença de condições pessoais favoráveis aptas a autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, postula, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem com o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de justa causa para a ação penal.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id.
347456898
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
350972870
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
id.
351431353
,

15a Procuradoria de Justiça – Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada no curso das investigações e mantida por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, proferida em 17 de novembro de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do
CPP
, tendo o juízo de origem consignado, no que interessa:

“[...]
Do réu Wellington Luiz Oliveira Da Silva

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Laudo Pericial no 121.1.01.9067.2025.019877-A01, que concluiu que a morte da vítima Fabricio de Oliveira Silva deu-se por trauma torácico por ação de instrumento contundente. O referido laudo revelou lesões traumáticas em tórax e abdômen, além de diversas lesões externas, sobretudo em região dorsal, sendo as lesões torácicas e pulmonares identificadas como a causa determinante do óbito. A brutalidade das lesões, conforme documentado no laudo, evidencia a prática de tortura contra a vítima, circunstância que qualifica o homicídio e demonstra a extrema periculosidade dos agentes
.

Quanto aos indícios de autoria, estes se mostram suficientes e consistentes para a manutenção da custódia cautelar. O acusado foi categoricamente reconhecido pelas testemunhas oculares Welligton Rogerio de Oliveira Silva (irmão da vítima) e Luana Gonçalves como um dos participantes do "salve" que resultou na morte da vítima. Ambas as testemunhas presenciaram o momento em que o acusado, juntamente com os demais denunciados, forçou a vítima a entrar em um veículo Celta branco com manchas pretas, levando-a posteriormente para o local onde foi brutalmente agredido.

No que concerne à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, cumpre ressaltar que tal matéria demanda análise aprofundada, própria do mérito da ação penal. vale ressaltar ainda que nessa fase processual eventuais vícios no reconhecimento fotográfico não o invalidam automaticamente, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.
Além do reconhecimento, há depoimentos consistentes das testemunhas que narram com riqueza de detalhes a participação do acusado no crime, bem como relatório policial circunstanciado que aponta para a suposta autoria delitiva
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da
custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi particularmente cruel empregado pelos agentes - sequestro da vítima em sua própria residência, na presença de familiares, seguido de tortura sistemática que resultou em sua morte
. Tal conduta demonstra não apenas a periculosidade do agente, mas também o desprezo pela vida humana e pela ordem social estabelecida.

Ademais,
há fortes indícios, conforme consta nos Relatórios Policiais, de que o crime foi praticado supostamente a mando da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", como forma de punição ("salve") à vítima por ter supostamente furtado uma motocicleta pertencente a familiar de um dos líderes da facção
. Esta circunstância revela a existência de uma estrutura criminosa organizada que impõe suas próprias regras à margem do Estado de Direito, o que reforça sobremaneira a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
[...]

Quanto à conveniência da instrução criminal,
as testemunhas Welligton Rogerio de Oliveira Silva e Luana Gonçalves relataram expressamente terem sido ameaçadas pelos acusados após o crime, circunstância que evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal caso o acusado seja posto em liberdade
. A testemunha Luana Gonçalves, inclusive, afirmou ter recebido mensagens ameaçadoras de João Guilherme (corréu) para não acionar a polícia, demonstrando a intenção deliberada dos acusados de obstruir a investigação e o processo criminal
.
[...]”
(id.
347125877
)
.

A tese nuclear da impetração consiste em atribuir ao reconhecimento fotográfico realizado em sede policial a condição de prova única
de autoria e, a partir daí, postular a nulidade do ato, com a consequente ausência de justa causa para a manutenção da custódia.

Para tanto, invoca o Tema Repetitivo 1258 do STJ e o precedente do STF no RHC 206.846/SP, que tratam das consequências processuais da inobservância do art. 226 do CPP.

Ocorre, no entanto, que tal premissa não se sustenta diante do conjunto probatório efetivamente carreado aos autos.

Ab
initio
,
registre-se que
a declaração definitiva de nulidade do reconhecimento fotográfico
[
com as consequências daí decorrentes para o acervo probatório da ação penal
]
constitui matéria de mérito que demanda contraditório pleno e ampla cognição, incompatíveis com a via estreita e a cognição sumária próprias do
habeas corpus
.

A questão deverá ser submetida ao juízo da ação penal,
que dispõe dos instrumentos processuais adequados para apreciá-la, inclusive sob o crivo do contraditório e no momento processual oportuno, de modo que sua apreciação por este Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, em razão da supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não foi submetida e analisada pelo juiz da causa em resposta à acusação, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
.

2. A aferição de eventual nulidade “no reconhecimento [...] demanda instrução probatória e contraditório perante o juízo de origem” (TJSP, HC no 2298562-55.2025.8.26.0000), momento adequado para a produção e valoração de provas.

3. Afigura-se “
inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito
”
[...]”

(
TJMT,
N.U 1002511-63.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/03/2026, DJE 09/03/2026)
.

Nesta ação mandamental, o exame se limita a verificar se a custódia cautelar encontra amparo em provas autônomas e suficientes, independentemente do desfecho que se venha a atribuir ao reconhecimento fotográfico impugnado.

E, nesse ponto, a resposta é afirmativa.

O próprio paciente, ao ser interrogado pela autoridade policial (
id.
347125876
, págs. 471/473
), prestou declarações que implicam confissão extrajudicial parcial de sua participação nos fatos.

Declarou, expressamente, ter conduzido seu próprio veículo Celta branco, ter buscado dois dos demais envolvidos, ter se deslocado até a residência da vítima, ter transportado Fabrício de Oliveira Silva até região próxima a um garimpo e ter
permanecido no local dos fatos, onde, supostamente, os demais corréus praticavam as agressões que resultaram no óbito de Fabrício
.

Essa confissão constitui prova autônoma e independente do reconhecimento fotográfico impugnado, elidindo a premissa central do
writ
.

Impende registrar, nesse ponto, que tanto o Tema Repetitivo 1258/STJ quanto o RHC 206.846/STF têm campo de aplicação bem delineado:
destinam-se às hipóteses em que o reconhecimento fotográfico irregular é o único elemento a vincular o investigado ao fato delituoso
.

No julgado do Supremo Tribunal Federal, o próprio Ministro Gilmar Mendes assentou, como pressuposto do provimento, a ausência de outras provas autônomas e independentes capazes de demonstrar a autoria.

In
casu
, a estrutura probatória é estruturalmente diversa, pois à confissão parcial do paciente somam-se os depoimentos das testemunhas oculares Wellington Rogério de Oliveira Silva e Luana Gonçalves, as imagens de câmeras de segurança que confirmam a circulação do veículo Celta branco nas imediações da residência da vítima e nos locais compatíveis com a execução do
“
salve
”
, e o
l
audo de
n
ecropsia, que atesta a causa e o modo da morte, afastando a alegação de ausência de justa causa.

No que toca ao
periculum
libertatis
, tampouco se vislumbra o constrangimento ilegal apontado pela defesa.

A decisão impugnada não se valeu da gravidade abstrata do delito como único esteio da custódia cautelar, mas apontou

o
modus operandi
particularmente cruel empregado, o contexto de execução supostamente ordenada por organização criminosa estruturada
[Comando Vermelho]
, e, especialmente, as ameaças concretas realizadas pelos acusados às testemunhas Luana Gonçalves e Wellington Rogério de Oliveira Silva após a prática do crime, com instruções explícitas para que não acionassem a polícia.

Esses elementos conferem concretude ao
periculum
libertatis
e justificam a manutenção da segregação cautelar tanto para a garantia da ordem pública quanto para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

“
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à vinculação com organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva
.
[...]”
(TJMT, N.U. 1023617-18.2025.8.11.0000,
1a
Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05/08/2025,
DJe
12/08/2025)
.

“
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 4. In
casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face não apenas da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, acusado de ocupar posição de liderança principal da facção criminosa Comando Vermelho em um dos municípios do Estado, mas também de seus desfavoráveis registros criminais, sem que se olvide ainda se tratar de acusado que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos até que
se lograsse êxito no cumprimento do correspondente mandado de prisão; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida segregatícia.
[...]” (TJMT, N.U 1009607-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 01/05/2025).

“
Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus
comissi
delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais. 6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
. [...]” (TJMT, N.U 1023135-70.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025).

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, é cediço que tais predicados não possuem, por si sós, o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido é o Enunciado n
o
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, diante do contexto fático apresentado,
a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP
não seria suficiente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
particularmente cruel, dos indícios de vinculação à organização criminosa e das ameaças já perpetradas contra as testemunhas do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026